Tribunal: TJDFT
Processo: 0732377-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJULGAMENTO. PLANO DE SAÚDE EM REGIME DE AUTOGESTÃO. OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DO CDC. RECONHECIMENTO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE. DECLÍNIO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que reconheceu a abusividade de cláusula de eleição de foro e declinou a competência para o juízo do domicílio da parte executada, em execução de título extrajudicial ajuizada por plano de saúde sob o regime de autogestão. A embargante sustentou omissão do acórdão quanto à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), à luz da Súmula 608 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à inaplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde sob a modalidade de autogestão; e (ii) definir se, afastada a incidência do CDC, subsiste a possibilidade de reconhecimento da abusividade da cláusula de eleição de foro e de declínio de ofício da competência, com fundamento no Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração possuem caráter integrativo e não se prestam à rediscussão do julgado ou à alteração do mérito da decisão recorrida.
4. No caso, constatou-se omissão quanto à inaplicabilidade do CDC em razão da natureza de autogestão do plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ.
5. Todavia, ainda que afastada a aplicação formal do CDC, a abusividade da cláusula de eleição de foro permanece configurada, por contrariar os princípios processuais da razoabilidade e do acesso à justiça, previstos no CPC.
6. A escolha do foro de Brasília/DF, local da sede da embargante, mostra-se desarrazoada e prejudicial à executada, residente em Porto Velho/RO, onde o serviço foi contratado e prestado, configurando hipótese de abusividade contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A omissão quanto à inaplicabilidade do CDC aos contratos de plano de saúde sob autogestão configura vício sanável por embargos de declaração. 2. Mesmo afastada a incidência do CDC, é possível reconhecer a abusividade da cláusula de eleição de foro com base no CPC, quando esta dificultar o acesso à justiça.